Tribunal: CARF
Processo: 17437.720088/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720088/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.974 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
DANILO TAVARES ALVES BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULA CARF 143.
Decisões judiciais na seara trabalhista devem especificar, discriminadamente, a
natureza e o valor de cada parcela paga, e sendo confirmado a retenção na
fonte, o imposto de renda é devido.
Assim, nos termos da Súmula CARF no 143, a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720088/2012-02
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720088/2012-02

(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DANILO TAVARES ALVES
BRANCO, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 65/68), que julgou improcedente a autuação.
A autuação decorre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em razão
de reclamatória trabalhista, indicando diferenças não recolhidas na fonte e também por não
recolhimento diante da omissão de rendimento, durante o ano-calendário 2007, exercício de
2008.
O Contribuinte recebeu valores por meio de ação judicial ajuizada contra a CEEE,
conforme DIRF: R$ 23.966,73 – valor bruto tributável, deduzindo honorários advocatícios
proporcionais (R$ 4.550,00), resulta no valor tributável de R$ 19.416,73.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte apresentou de forma bem resumida
suas argumentações, alegando, em apertada síntese, que a Receita Federal deveria solicitar da
Justiça do Trabalho cópia do DARF que gerou o recolhimento do imposto devido, já que o
contribuinte informa que não teve acesso ao comprovante do IRRF, e que não foi retido pela
fonte pagadora, da qual teria a responsabilidade sobre o efetivo recolhimento.
Pede o cancelamento da atuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de condenação judicial de
natureza trabalhista.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720088/2012-02

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
O responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto, uma
vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, a responsabilidade é do beneficiário pelo recebimento dos valores. Por
outro lado, importa destacar a decisão de piso que foi muito clara aos fatos dos autos:
O contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual rendimentos tributáveis
decorrentes de reclamatória trabalhista movida contra a Companhia Estadual de Energia
Elétrica – CEEE no valor de R$ 18.375,90 e IRRF de R$ 6.818,58. Para esclarecer
como apurou tais valores, elaborou demonstrativo (cópias às fls. 5 e 35), destacando
parcelas referentes a “salários”, “13o Salário” e “FGTS”, honorários advocatícios
proporcionais e IRRF.
Observa-se que o contribuinte pretendeu fundamentar seu demonstrativo na certidão de
cálculo expedida em 25/1/2007 (cópias às fls. 4 e 32).
Em tal certidão, não há indicação de parcelas referentes a 13o salário. O total bruto
atualizado (até 25/1/2007) totalizava R$ 26.879,43. A parcela não tributável somava R$
2.436,41 (= R$ 1.463,23 + R$ 973,18, “FGTS a pagar” mais “Juros sobre FGTS a
pagar”) e equivalia a 9% do total devido ao reclamante (= R$ 2.436,41 / R$ 26.879,43).
Os descontos de contribuição à previdência oficial (INSS) e IRRF deveriam ser de R$
1.426,92 e R$ 7.382,72, respectivamente.
Ocorre que o levantamento do valor líquido devido ao reclamante se deu em 22/8/2007
(alvará à fl. 34) e totalizou R$ 25.516,19, conforme autenticação aposta pela instituição
financeira responsável pelo pagamento (Banco do Brasil).
A reclamada apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
tendo informado que os rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte em agosto de
2007 somaram R$ 23.966,73, o desconto de contribuição à previdência oficial foi de R$
1.073,75 e o IRRF, R$ 5.770,38 (fl. 29). Não houve a indicação de pagamento referente
a 13o salário.
As cópias de Darf apresentadas (fls. 6 e 50) indicam como valor do principal R$
5.770,38, corroborando a informação da Dirf relativamente ao IRRF. O documento de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720088/2012-02

fl. 34 (alvará de levantamento) corrobora a informação da Dirf quanto ao mês do
pagamento.
Portanto, o total bruto pago ao reclamante foi de R$ 32.360,32 (=R$ 25.516,19 + R$
5.770,38 + R$ 1.073,75, valor líquido levantado, mais IRRF mais desconto de
contribuição à previdência oficial), mais próximo do “Total Bruto de Créditos do
Reclamante” indicado nos cálculos anteriores, efetuados em 14/12/2005 (fl. 36).
Neste contexto, o demonstrativo do contribuinte (cópias às fls. 5 e 35) não pode ser
acatado, pois: 1) considera rendimentos decorrentes da ação em valor inferior (R$
26.879,43) ao efetivamente recebido (R$ 32.360,32); 2) destaca parcela referente a
13osalário que não está indicada na certidão de cálculo na qual teria se baseado; 3)
considera desconto de IRRF referentes a salários e 13o salário sem que tais
especificações apareçam na certidão de cálculo; 4) não apresentou cópia da
sentença homologatória de cálculos.
Portanto, devem ser mantidos os cálculos da autoridade lançadora que considerou os
rendimentos tributáveis informados pela reclamada em Dirf, tendo acatado a dedução de
honorários advocatícios proporcionais (R$ 4.550,00 = 91% de R$ 5.000,00, recibo às
fls. 7 e 33) e a dedução do IRRF correspondente (R$ 5.770,38).
O recorrente juntou ao recurso os mesmos documentos analisados pela primeira
instância. Nessas circunstâncias, diante da clareza e didática decisão de piso, compreendo que
não merece reforma sobre o que foi lançado, devendo o contribuinte arcar com o pagamento da
diferença do IR, que não foi retido integralmente na fonte, frente aos cálculos equivocados.
A prova deveria ter sido produzida pelo interessado, que também não comprovou
a “dificuldade” mencionada em seu recurso, o que por si só, se torna mera alegação.
Ainda, deve-se se levar em consideração a súmula 143, aprovada em 03/09/2019,
in verbis:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Informou, ainda, que juntou aos autos cópia dessas peças judiciais. Entretanto,
verificando-se das peças, não há juntada desses documentos, e não foram localizadas a
discriminação das verbas pagas.
Por outro lado, como se a retenção na fonte está sujeita à tabela progressiva,
bem como deve haver discriminação dos valores, para que haja a incidência ou não do IRRF,
conforme dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho
estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante do Anexo II a esta
Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720088/2012-02

§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de que
trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do Trabalho
calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição financeira depositária do
crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto
de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a incidência do
IRRF sobre o valor total da avença.
As informações apontadas não especificam quais são as verbas que foram
aferidas para possibilitar a isenção. Por mais que haja uma decisão judicial da esfera trabalhista,
existe a real necessidade de destaque das verbas. Assim o fosse, e de forma diferente, os juízes
trabalhistas poderiam colocar a verba como isenta em todos os acordos ou ações que
simplesmente afastariam a incidência do IR sobre verbas tidas como tributadas, deslocando
competências tributárias para a seara trabalhista, sem previsão legal.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do Recurso Voluntário n° 244062,
em sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR-
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720088/2012-02

Fl. 105
DF CARF MF
Original